Tribunal: STJ
Processo: 0105559-38.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828018 - RJ (2024/0478276-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GAFISA S/A
ADVOGADOS
: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: MARCIO PEIXOTO DE SOUZA
AGRAVADO
: VIVIANE DE LIMA VILELA DE SOUZA
ADVOGADO
: LEONARDO CAMPOS DOS SANTOS - RJ167152
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial
demandaria o reexame de provas.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O recurso especial não admite reexame de provas,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47710238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 405acd65-a2dc-46e3-b63e-95fbeb8afc1a

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47710238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 405acd65-a2dc-46e3-b63e-95fbeb8afc1a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828018 - RJ (2024/0478276-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GAFISA S/A
ADVOGADOS
: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: MARCIO PEIXOTO DE SOUZA
AGRAVADO
: VIVIANE DE LIMA VILELA DE SOUZA
ADVOGADO
: LEONARDO CAMPOS DOS SANTOS - RJ167152
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial
demandaria o reexame de provas.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O recurso especial não admite reexame de provas,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.

Documento eletrônico VDA47290170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:55
Código de Controle do Documento: 8c3cf62b-a709-400b-9609-e5329910194b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 184-188) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 178-181).
Em suas razões, a parte agravante alega que não busca o reexame de
provas e que é inaplicável a Súmula n. 284/STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 192-196).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Embora seja possível afastar a incidência da Súmula n. 284/STF, a parte
não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada
quanto à incidência da Súmula n. 7/STJ, motivo pelo qual deve ser mantida, no ponto,
por seus próprios fundamentos (fls. 178-181):
Cuida-se de Agravo apresentado por GAFISA S/A à decisão que não
admitiu seu Recurso Especial.
O apelo visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim resumido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO CNPJ
DA EMPRESA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO,
DETERMINANDO
A
PENHORA
SOBRE
AÇÕES
COMERCIALIZADAS NA BOLSA DE VALORES. IRRESIGNAÇÃO DA
EXECUTADA,ALEGANDO QUE NÃO HOUVE O ESGOTAMENTO
DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS,A IMPENHORABILIDADE
DOS VALORES MOBILIÁRIOS E QUE A MEDIDA OFERECE RISCO
À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO QUE
NÃO MERECE REFORMA. COM EFEITO, A ORDEM DE BENS
PENHORÁVEIS DO ART.835 DO CPC É PREFERENCIAL,
PODENDO SER ALTERADA A CRITÉRIO DO JUIZ DA CAUSA,DE
ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO,
CONFORME PREVISÃO DO §1° DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL.
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE
A MEDIDA PREJUDICARÁ O DESEMPENHO DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS,
INEXISTINDO INDICAÇÃO PELA RECORRENTE DE OUTROS
MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS ONEROSOS,NOS TERMOS DO
ART.805,§ÚNICO DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Documento eletrônico VDA47290170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:55
Código de Controle do Documento: 8c3cf62b-a709-400b-9609-e5329910194b

Quanto à
, a parte recorrente aduz ofensa ao art. 832 do CPC,
controvérsia
no que concerne ao não cabimento da penhora de ações, considerando que
se trata de medida excepcional admissível após o esgotamento de todas as
formas de expropriação de bens e tendo em vista os princípios da
conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, trazendo a
seguinte argumentação:

A decisão proferida pelo d. juízo de origem e mantida pelo Tribunal,
determinou a penhora das ações de titularidade da devedora, ora
Recorrida.
No entanto tal decisão se mostra desproporcional e irrazoável, uma
vez que se trata de medida excepcional que somente é admissível
após o esgotamento total de todas as demais formas de expropriação
de bens.
Mesmo assim, a decisão recorrida acatou o pedido da exequente ao
deferir o pedido de penhora das ações, desconsiderando que tal
medida se mostra excessivamente gravosa para a Recorrente,
interferindo no seu fluxo de caixa e prejudicando o pagamento de
colaboradores, fornecedores, tributos e outras despesas essenciais
para a manutenção de suas atividades.
A manutenção desta medida constritiva, sobretudo de forma tão
prematura, fere os dispositivos legais que visam a manutenção da
atividade empresarial, uma vez que se faz essencial para o
funcionamento da economia e da sociedade, como o artigo 805 do
mesmo Código de Processo Civil.
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para
o executado.
Portanto, não se pode deixar de considerar que as empresas possuem
uma função social, gerando empregos, movimento a economia e
receita para o Estado, sendo um importante setor da sociedade, sem o
qual esta não se sustenta.
Imperioso esclarecer ainda, que o disposto no artigo 1.026, combinado
com o artigo 1.053, ambos do Código Civil, e os princípios da
conservação da empresa e da menor onerosidade da execução,
incumbe ao exequente buscar outros meios de satisfazer a execução,
devendo esta atender ao disposto no artigo 805 do Código de
Processo Civil.
[...]
Imperioso esclarecer ainda, que o disposto no artigo 1.026, combinado
com o artigo 1.053, ambos do Código Civil, e os princípios da
conservação da empresa e da menor onerosidade da execução,
incumbia ao Embargado buscar outros bens passiveis de penhora, não
podendo ser deferida, de imediato, a penhora das ações em tesouraria
de sociedade empresária que se encontra em plena atividade.
[...]
Assim, por todo o exposto, tal instituto visa evitar prejuízos a terceiros,
estranhos à lide e adquirentes de boa-fé, bem como violação à lei,
razão pela qual requer o provimento do recurso para cassar a decisão
recorrida.
Desta forma, considerando a evidente desproporcionalidade da
medida ante o atual andamento da execução, não estando esgotadas
as vias de constrição necessárias para o deferimento do pedido de
Documento eletrônico VDA47290170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:55
Código de Controle do Documento: 8c3cf62b-a709-400b-9609-e5329910194b

penhora das ações, que se mostra excessivamente rígida e prejudicial
à manutenção da atividade da executada, é de rigor a reforma da r.
decisão recorrida para indeferir o pedido de penhora (fls. 71-74).

É o
.
relatório
.
Decido
[...]
Ademais, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
Nesse particular, refira-se que em
, o Magistrado a quo já
10/09/2020
havia se manifestado sobre a questão, verbis, index. 1111, “Este Juízo
já teve a oportunidade de realizar inúmeras penhoras online sobre as
contas da Gafisa, sendo a quase totalidade infrutífera. A seguir, foram
tentadas em suas filiais e empresas do mesmo grupo econômico,
também quase sempre infrutíferas. Considerando-se as novas
modalidades de penhora e o princípio da efetividade dos atos
processuais, diga o credor se pretende, ante tal informação, a penhora
de ações da empresa, na forma do art. 835, IX c/c 861 §2o do CPC, eis
que a empresa ainda está ativa e com ações na Bolsa de Valores.”
Acresça-se que, não obstante a alegação no sentido de que a medida
prejudicará o desempenho da atividade da empresa, a recorrente não
adunou aos autos documentos demonstrando tal circunstância,
deixando, ainda, de indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos, nos termos do art. 805, parágrafo único, CPC.
[...]
Destarte, o princípio da menor onerosidade ao executado não é
absoluto e deve ser ponderado com o direito do exequente de obter a
satisfação do seu crédito, com a efetiva prestação jurisdicional,
devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo a quo (fl. 41).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos
autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo
vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias
ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153
/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o.9.2020;
AgInt no REsp n. 1.846.908/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, DJe de 31.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020; AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.848.786/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe de 3.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.311.173/MS, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe de 16.10.2020.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

Documento eletrônico VDA47290170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:55
Código de Controle do Documento: 8c3cf62b-a709-400b-9609-e5329910194b

Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu
pelo cabimento da penhora de ações, visto que ausentes outros bens passíveis de
penhora e inexistente prova do prejuízo no desempenho das atividades da empresa.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a
teor da Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47290170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:55
Código de Controle do Documento: 8c3cf62b-a709-400b-9609-e5329910194b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.828.018 / RJ
Número Registro: 2024/0478276-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00756506820128190021
01055593820238190000
1055593820238190000
202424511228
756506820128190021
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GAFISA S/A
ADVOGADOS : DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: MARCIO PEIXOTO DE SOUZA
AGRAVADO
: VIVIANE DE LIMA VILELA DE SOUZA
ADVOGADO
: LEONARDO CAMPOS DOS SANTOS - RJ167152
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GAFISA S/A
ADVOGADOS : DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: MARCIO PEIXOTO DE SOUZA
AGRAVADO
: VIVIANE DE LIMA VILELA DE SOUZA
Documento eletrônico VDA47707892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:52
Código de Controle do Documento: b3d20b3a-8472-4bd2-89e7-85fb88708cf4

ADVOGADO
: LEONARDO CAMPOS DOS SANTOS - RJ167152
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:52
Código de Controle do Documento: b3d20b3a-8472-4bd2-89e7-85fb88708cf4